Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-56.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020720-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VALDERI CONCEICAO MENDES - CPF: 746.972.001-44 (PACIENTE), VILMARA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.130.744-69 (VÍTIMA), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE), VALDERI CONCEICAO MENDES - CPF: 746.972.001-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECIS
ÃO
QUE DECRETOU E
DAQUELA QUE
MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÕES

FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, por
isso
, a incidência do requisito autorizador do cárcere
provisório de que trata o
art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dionas
Brasil d
o Nascimento
em favor de
Valderi
Conceição Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de novembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por
força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n.
1020620-56.2021.8.11.0015
,
em razão da suposta prática do crime de
descumprimento de medida protetiva
(
art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

Sustenta o impetrante que “
o Paciente foi até sua antiga residência após ter ingerido bebida alcoólica, visto que já estavam residindo no mesmo local após o pedido de medida protetiva (conforme boletim de ocorrência em anexo), e não viu problema como era de costume de ir para casa, mas o fato de ter ingerido bebida alcoólica enfureceu a vítima e os dois começaram a trocar ofensas e insultos, contudo, sem agressão física, conforme se extrai da declaração de próprio punha anexada ao pedido de revogação das medidas protetivas requerido por ela.
”

Consigna que “
após a prisão do ora Paciente, a suposta vítima, arrependida da versão informada, procurou a 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, e relatou a verdade dos fatos. Além disso, peticionou nos autos do pedido das medidas protetivas, informando que o
ora Paciente
é um bom homem, trabalhador [...].
”

Argumenta

que
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
; asseverando,
ademais
, que, na espécie,
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados
no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão provisória
d
o
paciente
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

109725979
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

110711955
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no ID
111138998
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou e
daquela que
manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais,
impõe-se
ressalta
r
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a

decretação
da custódia provisória: a
garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concretada conduta
, em tese, praticada

pelo
acusado
, bem como de

sua reiteração delitiva
.

A propósito,
o juízo de primeira instância decretou e manteve a prisão preventiva do paciente,
com base nas
razões
expostas nas decisões abaixo reproduzidas
:

Decisão que decretou a prisão
preventiva
do paciente

[...]

O autuado
Valderi
Conceição Mendes encontra
-
se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, pois os delitos apurados no feito foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, após intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, optou por descumpri-las reiteradamente
.

Nesse ponto, importante mencionar que,
embora em um primeiro momento a mulher em situação de violência doméstica tenha permitido a permanência do autuado na residência, na data dos fatos solicitou a ele que saísse da residência, pois compareceu sob efeito de bebida alcoólica, tendo o autuado se recusado a sair
. Não obstante, na sequência dos fatos, após deixar o local,
retornou e ameaçou a vítima, segundo seu relato à autoridade policial, com uso de uma faca
.

Assim, as circunstâncias retratadas nos autos demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva. Outrossim,
a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o autuado praticou os fatos
narrados neste APF em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos n. 1019322-29.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado
(ID 68566309 dos referidos autos).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, ao menos neste momento.

[...]

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, ao menos neste momento, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão
flagrancial
de
Valderi
Conceição Mendes em prisão preventiva.

[...]
.

(ID 109548965 - p.
38/43)

Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

[...]
Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão
flagrancial
em preventiva (ID 70129390), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Pelo que se depreende do feito, o autuado foi preso em flagrante delito por supostamente praticar as condutas previstas no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com a
incidência da Lei n. 11.340/06
.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada na garantia da ordem pública, fundamentada no modus operandi empregado pelo autuado, pois após ser intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, optou por descumpri-las.

Outrossim,
não obstante as declarações da vítima juntada no ID 70335200 dos autos da MPU 1019322-29.2021.8.11.0015, conforme consta neste feito, o autuado, em descumprimento às medidas protetivas
,
após a ingestão de bebida alcoólica,
ainda ameaçou a mulher em situação de violência doméstica, com o uso de uma faca, cujas circunstâncias denotam fator de risco de violência potencialmente letal
.

Vale ressaltar, ainda, que
as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social,
pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade

física e emocional da vítima
, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima mencionado.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formula
do por
Valderi
Conceição Mendes
.

Destacamos

I
nfere-se
, pois,

das
decis
ões
acima transcrita
s
, que
o juízo de primeiro grau consignou que o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.
1019322-29.2021.8.11.0015
– das quais ele foi cientificado pessoalmente –,pois compareceu à residência dela, sob efeito de bebida alcoólica, se recusou a sair e ainda a ameaçou com o uso de uma faca, situação que,
a princípio
, não só evidencia
a
propensão do acusado à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente,
destarte,
a necessidade da manutenção da custódia cautelar reprochada para garantia da ordem pública, em obediência
às disposições dos

arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Noutro viés,
embora
a vítima tenha redigido
uma
declaração pleiteando a soltura do paciente
(ID 109548965 - p. 20)
,
tal como asseriu o
juízo da primeira instância
“
o autuado, em descumprimento às medidas protetivas, após a ingestão de bebida alcoólica, ainda ameaçou a mulher em situação de violência doméstica, com o uso de uma faca, cujas circunstâncias denotam fator de risco de violência potencialmente letal
”
. Ademais, é forçoso reconhecer que em nenhum momento a ofendida afirmou não ter medo ou receio que o acusado volte a fazer mal
a ela
, mas apenas
fez a seguinte afirmação:

“
temos duas filhas pequenas de 07 anos e de 11 anos, elas são muito
apegada
ao pai
”
.

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública
,

se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

A
liás
,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, nãoédespiciendorepetir que agiucorretamenteo juízo de primeira instância, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Daí por que
,
a despeito de
ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
sem embargo de o
impetrante
ter

alega
do
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valderi
Conceição Mendes
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021